Tribunal: TJES
Processo: 0006126-10.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0006126-10.2014.8.08.0024
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADA: ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. OBSERVÂNCIA AOS EXATOS TERMOS DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXIGÊNCIA DE CONDICIONANTES PARA O PAGAMENTO DA CONTRATADA NÃO ESTABELECIDAS PELO MUNICÍPIO CONTRATANTE, ORIGINADAS DE BANCO QUE NEM MESMO É PARTE NA RELAÇÃO JURÍDICA EM QUESTÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Nos termos do art. 54 da Lei 8.666/93, os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Nos termos do art. 66 da Lei 8.666/93, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2) O contrato administrativo entabulado entre as partes não possui nenhuma cláusula que condiciona o pagamento ao repasse de verbas pela Caixa Econômica Federal, que nem mesmo compôs a relação jurídica de direito material em questão, não sendo parte da avença, razão pela qual a avença firmada entre o entes municipal e CEF não é oponível à contratada.
2.1) Portanto, na situação vertente, correta a sentença ao estabelecer que o contrato em apreço foi firmado apenas entre o Município de Vitória e a pessoa jurídica Acquatool - Consultoria S/S Ltda, não havendo participação da Caixa Econômica Federal nem mesmo a exigência de que a contratada deveria apresentar quaisquer documentos ao referido banco. Assim, a conduta do Município de exigir da recorrida a apresentação de documentos que sequer constam do negócio jurídico, exigidos por Instituição Financeira que nem mesmo compõe a relação jurídica de direito material em foco, e obstar o pagamento por serviços efetivamente prestados com base nesse fundamento, é abusiva.
3) A rescisão unilateral do contrato administrativo, sem que haja culpa da contratada, enseja no direito desta ao ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos dos art. 79, §2°, da Lei de Licitações.
4) O pagamento extemporâneo da contraprestação pelos serviços prestados à Administração Pública, enseja a incidência da correção monetária e dos juros de mora por se tratar de decorrência legal do inadimplemento e da vedação ao enriquecimento ilícito (arts. 389 e 397 do Código Civil).
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para (i) reconhecer a rescisão do contrato n.º 001/2013, firmado entre os litigantes, cujo objeto é a prestação de serviços referente à elaboração de projeto executivo do sistema de drenagem urbana do bairro Dom Bosco; (ii) condenar a Municipalidade no pagamento dos valores representados pelas notas fiscais n.ºs 226 e 246 (fls. 44 e 45), com a incidência dos acessórios legais; outrossim, rejeitou o pedido inicial de indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(fls. 192/200), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 186/189), que, em sede de “ação ordinária declaratória de rescisão de contrato c/c cobrança e reparação de danos” proposta por
ACQUATOOL - CONSULTORIA S/S LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
(i)
reconhecer a rescisão do contrato n.º 001/2013, firmado entre os litigantes, cujo objeto é a prestação de serviços referente à elaboração de projeto executivo do sistema de drenagem urbana do bairro Dom Bosco; e
(ii)
condenar a Municipalidade no pagamento dos valores representados pelas notas fiscais n.ºs 226 e 246 (fls. 44 e 45), com a incidência dos acessórios legais. Outrossim, rejeitou o pedido inicial de indenização por danos morais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora apelada, Aqcquatool Consultoria S/S ltda, na exordial, que venceu a licitação na modalidade concorrência n.º 025/2012, e firmou contrato administrativo n.º 001/2013, cujo objeto é a prestação de serviços de elaboração de projeto executivo do sistema de drenagem urbana do bairro Dom Bosco. Salienta que o prazo de vigência era de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a partir da emissão da respectiva ordem de serviço, que se deu em 08/07/2013. Destaca que o valor total da avença é de R$153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais), a ser pago em etapas, nos termos do contrato. Enfatiza que, iniciados os trabalhos mediante a elaboração de relatório preliminar e relatório topográfico, encaminhados à Secretaria Municipal de Obras do Município de Vitória, requereu o pagamento da primeira medição, em importância equivalente a R$20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais). Esclarece que em 12/08/2013 e 23/058/2013, remeteu novas solicitações de medição e realização de pagamento da primeira parcela dos serviços já executados e entregues, mas não ocorreu a remuneração. Frisa que em 29/08/2013, mesmo sem receber pelos serviços da primeira medição, encaminhou a segunda parte dos serviços, compreendendo o relatório de estudos hidrológicos e hidráulico revisado, no importe de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), oportunidade em que reiterou a pendência de pagamento da primeira parcela. Consigna que em 06/09/2013 encaminhou a terceira etapa de serviços, consistente no relatório de concepção, na quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), solicitando a medição e os pagamentos pendentes. Considera que, embora tenha executado parte dos serviços contratados, o Município de Vitória não honrou o pagamento, o que possibilitaria a paralisação da avença e a rescisão, de modo que em 31/10/2013 solicitou à Secretaria Municipal de Obras que paralisasse os serviços, conforme prerrogativa conferida pelo art. 78, XV, da Lei n.º 8.666/93 (pelo qual, os atrasos superiores à noventa dias nos pagamentos devidos pela Administração Pública constituem motivo para a rescisão do negócio jurídico). Reitera que a rescisão é decorrente de culpa exclusiva da Administração Pública, já que cumpriu com as cláusulas contratuais, fazendo jus à R$36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais). Assim, requer a declaração de rescisão do contrato administrativo n.º 001/2013, firmado entre o Município de Vitória e a sociedade empresária apelada, que tem por objeto a prestação de serviços de elaboração de projeto executivo do sistema de drenagem urbana do bairro Dom Bosco, sendo, por conseguinte, desobrigada em todos os termos do contrato; além da condenação do Município no pagamento pelos serviços executados (R$47.824,53) e indenização por danos morais (fls. 02/21).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 63/66) e réplica (fls. 141/147). Após, foi proferido despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas a produzir (fl. 167), porém não houve manifestação (fl. 170). Oferecidas alegações finais (fls. 174/179 e 181/183), foi proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte o pleito inaugural para
(i)
reconhecer a rescisão do contrato n.º 001/2013, firmado entre os litigantes, cujo objeto é a prestação de serviços referente à elaboração de projeto executivo do sistema de drenagem urbana do bairro Dom Bosco;
(ii)
condenar a Municipalidade no pagamento dos valores representados pelas notas fiscais n.ºs 226 e 246 (fls. 44 e 45), com a incidência dos acessórios legais; além de rejeitar o pedido inicial de indenização por danos morais.

Entendeu o Julgador Singular que não existe previsão no contrato em questão de cláusula que condicione o pagamento pelo serviço executado ao repasse de verba pela Caixa Econômica Federal, nem mesmo previsão de eventual apresentação de documentação específica à mencionada Instituição Financeira.

Enfatizou que os documentos a que se referem a cláusula 3.5 (fl. 30), são atinentes à regularidade em geral, a serem apresentados apenas ao Município contratante. Mencionou, ainda, que não consta da avença a exigência de apresentação de cronograma econômico financeiro ou BDI, documentação pendente junto à Caixa Econômica Federal; inexistindo no negócio jurídico condicionante de que esses documentos seriam necessários para a liberação de valores pelos serviços executados.

Considerou que a Caixa Econômica Federal não manteve relação jurídica com a contratada recorrida, não sendo parte no contrato, de modo que não poderiam ser exigidas obrigações além daquelas que constam da avença. Assim, concluiu que, sendo incontroversa a prestação parcial dos serviços contratados, é devido o pagamento daquilo que efetivamente cumprido pela empresa apelada.

Pontuou tratar-se de situação que impõe a rescisão do contrato por culpa da Administração Pública, ensejando o pagamento, repito, apenas daquilo que efetivamente executado. Por outro lado, assentou que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
interpôs apelação (fls. 192/200), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
exceção de contrato não cumprido (já que a fonte de recursos do contrato adviria de avença entre o Município de Vitória e a Caixa Econômica Federal, sendo que a recorrida teria descumprido o negócio jurídico entabulado apenas com a Municipalidade, não apresentando documentação exigida pela Autarquia Federal, consistente em cronograma econômico financeiro e BDI); e
(ii)
impossibilidade de incidência de juros de mora, pois a autora recorrida reconheceria o descumprimento dessa obrigação contratual para o repasse de verbas pela Caixa Econômica Federal ao Município de Vitória, com a finalidade de viabilizar o pagamento do contrato em discussão).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que “[...] nos termos do art. 54 da Lei 8.666/93, os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
Nos termos do art. 66 da Lei 8.666/93, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as cláusulas avençadas

e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.170395-0/001, Relatora: Desª Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª Câmara Cível, J 21/09/2023, DJ 22/09/2023).

Em suma, “[...] o contrato administrativo deverá ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as cláusulas avençadas

[...]” (TJMG; Remessa Necessária com Apelação n.º 0012525-36.2013.8.13.0417; Relator: Des. Luís Carlos Gambogi; Quinta Câmara Cível; J 23/11/2023; DJEMG 25/11/2023).

Portanto, na situação vertente, correta a sentença ao estabelecer que o contrato em apreço foi firmado apenas entre o Município de Vitória e a pessoa jurídica Acquatool - Consultoria S/S Ltda, não havendo participação da Caixa Econômica Federal nem mesmo a exigência de que a contratada deveria apresentar quaisquer documentos ao referido banco. Assim, a conduta do Município de exigir da recorrida a apresentação de documentos que sequer constam do negócio jurídico, exigidos por Instituição Financeira que nem mesmo compõe a relação jurídica de direito material em foco, e obstar o pagamento por serviços efetivamente prestados com base nesse fundamento, é abusiva.
Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. LICITAÇÃO. PAGAMENTOS COM ATRASO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A mera alegação de ausência de repasses do Estado
de Minas Gerais
não é justificativa para que a Administração Pública Municipal altere unilateralmente a data de pagamento estipulada nos contratos
,
sobretudo quando
a mora do repasse orçamentário não foi comprovada e
o Município
de Belo Horizonte
é o único responsável pelo pagamento do serviço que contratou
.
Sendo incontroverso que a Administração Pública Municipal, ora contratante, realizou com atraso o pagamento dos serviços prestados pela vencedora do processo licitatório, é devida a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a valor (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0000.22.219239-5/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, J 08/11/2022, DJ 16/11/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA. ORÇAMENTO. REPASSES DE EMPRÉSTIMO JUNTO A BANCO INTERNACIONAL. ATRASO. PAGAMENTO A DESTEMPO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. PARCELA INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
O Ente Público que contrata obras de infraestrutura não se exime de pagar correção monetária e juros de mora pelo atraso no pagamento do principal, sob a alegação de que o recurso respectivo dependia de repasse financeiro de terceiro,
salvo se a possibilidade de pagamento sob condição constar expressamente do Edital de Licitação e do contrato
.
O contrato administrativo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
, sendo que o contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida, eis que não ficaram demonstradas falhas na execução das obras aptas a ensejar o deferimento do pedido inicial, sobretudo em se considerando que, além da Prefeitura Municipal do Município de Mesquita ter assinado termo de recebimento definitivo da obra, a perícia técnica e os demais documentos apresentados apontam que eventuais falhas decorreram dos projetos da própria Administração Pública. Com efeito, conclui-se que a empresa requerida entregou as obras como contratado [...] (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0145.01.000419-3/001, Relator: Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, J 12/12/2019, DJ 22/01/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - TÉRMINO DA OBRA APÓS O PRAZO DE VALIDADE ESTIPULADO ENTRE AS PARTES - PAGAMENTO - ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO - DEVER DO ENTE CONTRATANTE - CONVÊNIO COM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO - JUSTIFICATIVA INOPONÍVEL À EMPRESA CONTRATADA - ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIAL - CULPA DA ADMINISTRAÇÃO - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A prorrogação da avença além do prazo previsto no contrato e nos termos aditivos firmados entre as partes, desde que entregue a obra contratada, não exime o ente da responsabilidade pelo pagamento, sob pena de enriquecimento sem justa causa. 2.
O contrato administrativo entabulado entre as partes não possui qualquer cláusula que condiciona o pagamento ao repasse de verbas por outro ente da federação,
razão pela qual o convênio firmado entre os entes municipal e estadual não é oponível à contratada
. 3.
Comprovado que a obra foi devidamente entregue, bem como que o atraso e a alteração nas especificações técnicas iniciais ocorreram por culpa da Administração, forçoso concluir que o Município contratante deve ser compelido ao pagamento do restante do valor do contrato, vez que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0034.15.002993-1/002, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 14/08/2019).

Considero que “[...] a rescisão unilateral do contrato administrativo [...], sem que haja culpa da contratada, enseja no direito desta ao ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos dos art. 79, §2°, da Lei de Licitações
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0471.14.015476-9/001, Relatora: Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, J 14/02/2019, DJ 28/02/2019). No mesmo sentido:

[...]
De acordo com o artigo 79, §2º da Lei de Licitações, em caso de rescisão do contrato administrativo por fatores atribuíveis exclusivamente à Administração [...] é devido [...] o pagamento

da desmobilização
[...] (TJDF; Apelação n.º 07039.81-04.2022.8.07.0018; 179.7878; Relatora: Desª Carmen Bittencourt; Oitava Turma Cível; J 14/12/2023; PJe 19/12/2023).

Nessa perspectiva, sendo incontroverso que a contratada recorrida executou parte do contrato, e restando reconhecido que a rescisão do negócio se deu por culpa exclusiva da Administração Pública Municipal, que, repito, fez exigências para a liberação do pagamento que não constavam da avença e, inclusive, eram condicionantes estabelecidas por terceiro, estranho à relação jurídica contratual, correto o édito sentencial ao declarar a rescisão e condenar o Município contratante no pagamento daquilo que executado
.

Afinal, “[...] verificado atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos [pela Administração Pública], decorrentes de serviços prestados, a empresa contratada tem direito subjetivo de optar pela rescisão do contrato, nos termos do artigo 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/1993
[...]” (TJDF; Apelação n.º 07038.30-43.2019.8.07.0018; Ac. 135.5239; Relator: Des. James Eduardo Oliveira; Quarta Turma Cível; J 21/07/2021; PJe 02/08/2021),
que é o caso dos autos
. Nos mesmos termos, cito outro julgado:

[...]
o art. 78, XV, da Lei nº 8.666/1993 dispõe que, havendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados
, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
deve haver a rescisão do contrato
ou, então, a suspensão do cumprimento das obrigações pela contratada até que seja normalizada a situação [...] (TJPR; Remessa Necessária com Apelação n.º 0025679-61.2008.8.16.0014; Relator: Des. Carlos Mansur Arida; Quinta Câmara Cível; J 30/05/2023; DJPR 01/06/2023).

Por fim,
saliento que “[...] o pagamento extemporâneo da contraprestação pelos serviços prestados à Administração Pública, [enseja] a incidência da correção monetária
e dos juros de mora
[por se tratar de] decorrência legal do inadimplemento e da vedação ao enriquecimento ilícito (arts. 389 e 397 do Código Civil)
[...]” (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0000.22.037270-0/001, Relator: Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, J 20/06/2023, DJ 21/06/2023).

Até porque, “[...] o inadimplemento da obrigação no prazo ajustado é suficiente para a caracterização da mora, impondo-se a incidência da correção monetária
e dos juros

[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.193737-8/001, Relator: Desª Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, J 08/11/2022, DJ 10/11/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
(fls. 192/200)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 186/189), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
(i)
reconhecer a rescisão do contrato n.º 001/2013, firmado entre os litigantes, cujo objeto é a prestação de serviços referentes à elaboração de projeto executivo do sistema de drenagem urbana do bairro Dom Bosco;
(ii)
condenar a Municipalidade no pagamento dos valores representados pelas notas fiscais n.ºs 226 e 246 (fls. 44 e 45), com a incidência dos acessórios legais; outrossim, rejeitou o pedido inicial de indenização por danos morais.

Ademais, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/01/2024 às 15:35:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49149919012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)